Tribunal: TJBA
Processo: 8031035-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031035-84.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA Advogado(s): JOAO PAULO FANUCCHI DE ALMEIDA MELO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou prejudicado agravo interno e negou provimento a agravo de instrumento relativo a exceção de pré-executividade em execução fiscal da Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares, sob alegação de omissão quanto à retroatividade benéfica da legislação tributária e desnecessidade de dilação probatória para análise de excesso de execução. II. Questão em discussão 2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da retroatividade benéfica da legislação tributária e ao enfrentamento dos argumentos sobre desnecessidade de dilação probatória. III. Razões de decidir 3 - O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da isenção tributária, fundamentando-se no art. 176 do CTN e na irretroatividade das isenções legais, sendo desnecessária menção expressa ao art. 106 do CTN. 4 - A questão do excesso de execução foi devidamente apreciada, tendo o acórdão concluído pela necessidade de dilação probatória considerando todos os encargos aplicáveis. 5 - É pacífico na jurisprudência desta Corte que o Juízo não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes. 6 - Percebe-se que a pretensão do embargante, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão, buscando sua reforma por meio de recurso inadequado para tal finalidade. Os embargos declaratórios não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão da matéria já decidida, sobretudo quando a decisão embargada examinou todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia. IV. Dispositivo 7 - Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.022; 1.025; CTN, art. 176. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 82830766, sendo parte Embargante ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA e parte Embargada MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02